Tribunal: TJMT
Processo: 0030480-56.2017.8.11.0042
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-30

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO COERENTE DO POLICIAL MILITARES QUE EFETUOU A PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE. AUTORIA COMPROVADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. NECESSIDADE. CONDENAÇÃO ANTERIOR TRANSITOU EM JULGADO APÓS OS FATO QUE SÃO OBJETOS DESTE RECURSO. CONSEQUENTE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NA MODALIDADE RETROATIVA, EM RAZÃO DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA. 3. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É inviável o acolhimento da pretensão do apelante almejando ser absolvido do crime previsto no art. 14, caput, da Lei n. 10.826/2003, porquanto os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento judicial do policial militar que efetuou a sua prisão em flagrante, devendo, por conta disso, ser mantida a sua condenação.
3. Deve ser afastada a agravante da reincidência, visto que a condenação anterior do apelante transitou em julgado após a data dos fatos que são objeto deste recurso. Por conseguinte, diante do redimensionamento da sua pena definitiva para o mínimo legal, deve ser reconhecida a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, na modalidade retroativa.
3. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0030480-56.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LEONARDO DA SILVA FERREIRA (APELANTE), LEONARDO DA SILVA FERREIRA - CPF: 050.374.191-40 (APELANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), CLAUDEMIR MARCOLINO DA COSTA - CPF: 651.581.721-53 (ASSISTENTE), CLEZIO LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 003.831.341-37 (ASSISTENTE), ROBSON MARTINS DA SILVA - CPF: 063.636.161-66 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
.

PORTE
ILEGAL DE ARMA DE FOGO
DE USO PERMITIDO.
CONDENAÇÃO
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
. 1. P
LEITO
ABSOL
UTÓRIO
.
ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
.
IMPOSSIBILIDADE
AUTORIA E MATERIA
LIDADE COMPROVADAS
.
DEPOIMENTO COERENTE DO
POLICIA
L

MILITARES
QUE E
FETU
OU
A PRISÃO EM FLAGRANTE
DO APELANTE
.

AUTORIA COMPROVADA
.

CONDENAÇÃO MANTIDA
. 2.
AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA
.
NECESSIDADE
.
CONDENAÇÃO ANTERIOR TRANSITOU EM JULGADO APÓS O
S
FATO QUE
SÃO
OBJETO
S
DESTE RECURSO
.
CONSEQUENTE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA,
NA MODALIDADE RETROATIVA, EM RAZÃO DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA.

3.
RECURSO

PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
É
inviável o acolhimento da pretensão
do apelante
almejando
ser
absolvi
do
do crime previsto no art.
14
,
caput
,
da Lei n.
10.826/2003
, porquanto os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas
,
mormente pelo depoimento
judicial
do policia
l
militar que efet
uou a

sua
prisão em flagrante, devendo,
por conta disso,
ser mantida a sua condenação.

3. Deve ser afastada a agravante da reincidência, visto que a condenação anterior do apelante transitou em julgado após a data do
s
fato
s
que
são
objeto deste recurso.
Por conseguinte, diante do redimensionamento da
sua
pena definitiva para o mínimo legal,
deve ser reconhecida a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do crime de
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
,
na modalidade retroativa
.

3.
R
ecurso

parcialmente
provido
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres
membros
da

Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de apelação criminal interpost
a
por
Leonardo da Silva Ferreira

contra a sen
tença prolatada pelo Juízo da

3a Vara Criminal da comarca de Cuiabá
-
MT
,
nos autos
d
a
Ação Penal n.
0030480-56.2017.8.11.0042
,

condena
n
do-o
pela prática do crime

de po
rt
e

ilegal
de arma de fogo
de uso permitido
, previsto no art.
14
,

caput
,
da Lei n. 10.826/
20
03
,
à pena de
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, no regime
inicial semi
aberto
;

bem como ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fato
s
.

O apelante,
na
s
ra
zões constantes no
ID
203326232
,
postula
a
sua absolviç
ão
, com
base
no
s
art
s
.
155 e
386,
V
II
, do Código de Processo Penal,
sustentando a ausência de provas judiciais acerca da autoria delitiva
.

E, s
ubsidiariamente,
o
decote da agravante da reincidência, por ausência de comprovação da condenação anterior, com a redução da pena
definitiva
para o mínimo legal,
alteração que possibilitará a extinção da

sua
punibilidade em virtude da prescrição
da pretensão punitiva, na modalidade retroativa
.

Nas contrarrazões
vistas

no ID
203326241
, o Ministério Público
colima
o desprovimento do
presente

recurso
, para que seja mantida a sentença condenatória
tal como foi prolatada
.
E, n
esta
instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que
está
no ID
204083671
, segu
e
a mesma linha intelectiva
.

É o relatório
.
À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
constante
no ID
203326212
,
p. 02/04
narra os fatos da seguinte forma:

[...]

No dia 04/06/2017, por volta de 03h40min, na Rua Bahia, Bairro Jardim Mariana, nesta Capital, o denunciado LUCAS foi preso em flagrante delito em razão de portar arma de fogo de uso permitido e munições.

Segundo restou apurado no dia e hora dos fatos Policiais foram acionados para verificar uma ocorrência em uma festa no Bairro Jardim Mariana, onde um indivíduo estaria efetuando disparos com uma espingarda calibre 12. A guarnição foi até o local c indagou populares sobre o ocorrido. Próximo ao local dos fatos os policiais avistaram o denunciado e mais um indivíduo em posse da arma de fogo.

Foi dada ordem de parada c que os suspeitos
deitassem
ao solo, contudo o denunciado apontou a arma de fogo na direção da guarnição, sendo necessário efetuar alguns disparos para repelir a injusta agressão.

Diante dos fatos o denunciado foi preso em flagrante delito e conduzido à Delegacia de Polícia, sendo necessário sua remoção ao PSM-Cuiabá para cuidados médicos (fls. 04).

[...].

A
materialidade do delito narrado na peça acusatória foi comprovada e não há insurgência do apelante em relação a essa temática.

No que concerne à autoria delitiva,
conquanto o apelante tenha negado
o porte da arma de fogo

na fase extrajudicial
, ressai destes autos que há elementos probantes que demonstram, à saciedade, a narrativa contida na peça acusatória, conforme se infere
do depoimento judicial do policial militar
Clézio Luiz
d
e Oliveira, que confirmou em
j
uízo que
aquele
foi preso portando a referida arma de fogo, sem autorização legal ou regulamentar
.

Ademais, não há que se falar em desconsideração do depoimento d
o
policia
l
militar
em questão
, haja vista que
tanto na doutrina quanto na jurisprudência, os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, nos quais não ficou evidenciada qualquer
tendência do agente público em incriminar injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daquele.

Aliás, s
obre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto nos seguintes termos:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Diante desse contexto
, não se pode cogitar na aplicação, em favor do apelante, do brocardo jurídico
in dubio pro reo
, que só tem aplicabilidade, como se sabe, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso
ou a sua autoria
, situação

que não se verifica na espécie
.

Por
outro lado,
assiste razão ao apelante
n
o que diz respeito ao pedido de afastamento da agravante da reincidência, pois o magistrado não citou a data do trânsito em julgado da

condenação penal anterior que alegou existir, sendo certo que a incidência dessa circunstância aumentativa de pena deu-se apenas em razão de
aquele

ter

uma condenação definitiva
, o que, por si só, não é suficiente para o reconhecimento da agravante em questão.

Ademais, embora seja cediço que os registros disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário possam suprir essas informações, conforme preceitua o Enunciado Orientativo n. 18
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, ao consultar
os autos da Ação Penal n.
25737-03.2017.811.0042
no sistema Apolo deste Tribunal,
pode ser constatado
a condenação
do apelante
naquela ação penal
somente transitou em julgado em
29 de maio de 2019
. Por outro lado, o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido que é objeto desta apelação criminal foi perpetrado no dia
4 de junho de 2017
, ou seja, antes de
ele
ter contra sua pessoa uma sentença penal condenatória transitada em julgado, razão pela qual a agravante da reincidência erroneamente valorada no édito condenatório deve ser extirpada da dosimetria da
sua
pena.

Por consequência,
diante do afastamento da agravante da reincidência na segunda etapa dosimétrica,
a pena definitiva
Leonardo

da Silva Ferreira
deve ser fixada em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Além disso,
levando em conta que a pena redimensionada prescreve em 4 (quatro) anos, como reza o art. 109, V, do Código Penal, indiscutivelmente, foi atingido o lapso temporal para fins do reconhecimento da prescrição retroativa, pois a denúncia foi recebida no dia 14 de março de 2018 (ID
203326212
, p. 66/67)
e a publicação da sentença condenatória ocorreu em
18 de maio
de 2022
(ID
203326224
)
, decorrendo mais de
quatro
anos sem que houvesse interrupção ou suspensão do prazo neste ínterim.

Registre-se,
finalmente
, que d
e acordo com o art. 114, II, do Código Penal, a prescrição da pena de multa ocorrerá no mesmo prazo estabelecido para a prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for cumulativamente aplicada, como ocorreu no caso d
estes
autos.

Posto isso, em
parcial
sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou parcial
provimento
ao recurso de
Leonardo da Silva Ferreira
,

para decotar a agravante da reincidência na segunda etapa dosimétrica,
readequando a sua pena definitiva para
2 (dois) anos de reclusão

e
10 (dez) dias-multa
.

Por consequência, reconheço em
seu
favor
a
prescrição da pretensão punitiva estatal,
na modalidade retroativa
, declarando extinta a
sua
punibilidade em relação ao crime de
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
. É como voto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024